Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Judicial. Penhora De Imóvel Rural. Ausência De Prova Da Titularidade. Área Localizada Em Unidade De Conservação. Impossibilidade De Constrição. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel rural denominado Fazenda Grotão, situado em Planaltina/DF, com base em dados extraídos do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em definir se é possível a penhora de imóvel rural em área de proteção ambiental, com base apenas em dados do CAR e sem apresentação da matrícula atualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis é admitida, nos termos do art. 835, §1o, do CPC, desde que haja comprovação documental robusta da relação jurídica do executado com o bem e da possibilidade de futura regularização da situação possessória.
4. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) não possui força probatória plena, tampouco substitui a certidão de matrícula imobiliária, não servindo para demonstrar domínio, posse legítima ou ausência de restrições ambientais sobre o imóvel.
5. A localização do bem em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central exige cautela adicional, pois tais áreas não são economicamente exploráveis e podem integrar o patrimônio público, sendo incabível sua constrição judicial sem comprovação segura da legitimidade da posse.
6. A ausência de matrícula e de certidão de ônus atualizadas, bem como a ausência de comprovação de titularidade dominial ou posse mansa e pacífica pelo executado, impedem a penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A penhora de imóvel rural exige a juntada de matrícula e certidão de ônus atualizadas, capazes de comprovar a titularidade dominial ou, ao menos, direito aquisitivo formalizado em nome do executado. 2. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) não substitui a matrícula do imóvel nem comprova, por si só, a legitimidade da posse ou a inexistência de restrições ambientais.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.480.456/PR; TJDFT, Acórdão 1885181, 0749217-96.2023.8.07.0000, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 11.07.2024.